Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 456/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o Sr. Jesuíno de Souza Oliveira ao pagamento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, do débito solidário a que foi condenado pelo Acórdão 8209/2020-TCU-Primeira Câmara , com a alteração promovida pelo Acórdão 10998/2021-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais, e fixar o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor. 1. Processo TC- Processo 010.419/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Gomes Oliveira (XXX.703.845-XX); Jesuino de Souza Oliveira (XXX.867.925-XX). 1.2. Entidade: Município de Itabuna/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Wagner Brito da Silva (44.122/OAB-BA), representando Fernando Gomes Oliveira; Harrison Ferreira Leite (17719/OAB-BA), Gustavo Aurelio Seara Niella (51075/OAB-BA) e outros, representando Jesuino de Souza Oliveira. 1.7. Determinações: 1.7.1. alertar o Sr. Jesuíno de Souza Oliveira de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento ao TCU dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020).